Tribunal: TJDFT
Processo: 0708739-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708739-31.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: AYLTON GOMES MARTINS, MANOEL ABADIA SOBRINHO, SUELY MARIA DE SOUSA, ALISSON ANANIAS LOPES, FABRICIO LINO MARTINS, MARCELA MALHEIROS DE MELO, ELISABETE FERNANDES FONTELES, VANDERLEI DIAS SOARES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interposto por DISTRITO FEDERAL contra o acórdão no 1793220 (ID 54236782). Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Embargados para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024 12:32:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador